Tribunal: TJPA
Processo: 0002581-26.2020.8.14.0000
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. PRESENÃA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÃS CARACTERÃSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÃLISE DO ART. 59 DO CÃDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÃNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÃTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0002581-26.2020.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE IGUARAPÉ-AÇU/PA ¿ VARA ÚNICA
APELANTE: RAIMUNDO RAMALHO DA SILVA FILHO (ARTHUR BRENDO DE AMORIM BRITO ¿ OAB/PA Nº 25.230)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O
QUANTUM
DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e quatro de maio de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAIMUNDO RAMALHO DA SILVA FILHO,
impugnando a r. sentença proferida, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Iguarapé-Açu/PA,
que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta)dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime de roubo.

Consta na denúncia, que no dia 25/11/2018, por volta das 19:30h, o adolescente José Carlos voltava da cidade de Belém/PA, ocasião em que desceu de uma van próximo à travessa da Angulação, nesta cidade.

Continua narrando que a vítima caminhava para sua residência, passando pela Av. Magalhães Barata, no Município de Iguarapé-Açu, o denunciado passou em uma bicicleta de cor vermelha e, ao se chegar perto a ele retornou, aproximou-se e colocou a mão por baixo da camisa, fazendo menção de que estava armado e exigiu que o adolescente entregasse o seu aparelho celular.

A exordial acusatória ainda informou que, em razão da grave ameaça sofrida, a vítima entregou seu aparelho celular Smartphone Motorola, Moto E 2ª Geração e, ao chegar em sua residência, informou o ocorrido aos seus pais, os quais acionaram a Polícia Militar.

A Polícia Militar empreendeu diligências no sentido de localizar o autor do delito em apuração, tendo o encontrado ao passarem em frente ao Banco do Brasil, Av. Barão do Rio Branco, quando a vítima o avistou, momento em que o abordaram e encontraram a
res furtiva
em poder de Raimundo Ramalho.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, inicialmente, pela absolvição por ausência de provas da autoria delitiva e, de forma subsidiária, requer a reforma da pena imposta na sentença condenatória
a quo
, para que seja redimensionada a pena base, bem como requer a análise do regime inicial do cumprimento de pena, a detração penal e a diminuição da pena de multa.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça, Claudio Bezerra de Melo,
pronunciou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente recurso, a fim de que seja redimensionada a pena base para o mínimo legal.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, posto que as diversas testemunhas que foram ouvidas em juízo, reconheceram o apelante como autor do crime em tela.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de ROUBO, previsto no Art. 157 do Código Penal, o MM. Magistrado fixou ao recorrente a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão,
nos seguintes termos:

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado.

A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime.

Sua conduta social consta como normal, não possuindo condenações.

As consequências do crime foram em grau médio, visto que impôs temor a vítima para subtrair-lhe o bem, sendo o bem recuperado.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, é iniciante no crime, não registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o crime de inopino, quando a vítima chegava em uma van de transporte coletivo.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a produção do evento delituoso.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

Para o crime de Roubo:

1º) Fixo a pena-base privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão que torno concreta e definitiva, por ausência de outras condições.

2°) Aplico ainda a pena de multa, que fixo em 70 (sessenta) dias-multa concretizando-a por ausência de outras circunstâncias, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

No que tange à diminuição da pena de multa, também não assiste razão à Defesa.

O apelante não comprovou e embasou juridicamente o seu pedido de diminuição de pena pecuniária, nem que existe precariedade na situação financeira, motivo pelo qual indefiro o pedido.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora